Tribunal: TJSP
Processo: 1010356-26.2013.8.26.0020
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:
APELAÇÃO e RECURSO ADESIVO – ACIDENTE DE TRÂNSITO – COLISÃO ENTRE VEÍCULOS – DANOS MORAIS – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS.
1 – Nos termos do artigo 34 do CTB "O condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade";
2 -

Ementa:
APELAÇÃO e RECURSO ADESIVO – ACIDENTE DE TRÂNSITO – COLISÃO ENTRE VEÍCULOS – DANOS MORAIS – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS.
1 – Nos termos do artigo 34 do CTB "O condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade";
2 - Quem muda de faixa sem as devidas cautelas, interceptando outro veículo, causando-lhes danos, é considerado responsável pelo acidente.
3 – Culpa concorrente não configurada. Inexistência de prova de que o autor estivesse em alta velocidade ou que tenha avançado o farol vermelho.
4 – Prova pericial que demonstrou que o caminhão fez conversão em local de faixa amarela dupla.
5 – Majoração dos danos morais fixados para R$ 20.000,00. Prova pericial que concluiu que o autor apesar de não ter ficado com déficit permanente total, demorou seis meses para se recuperar das lesões.
5 – Honorários advocatícios que devem ser fixados nos termos do artigo 85, § 2o, do CP.
RECURSO DE APELAÇÃO DA RÉ IMPROVIDO.
RECURSO ADESIVO DO AUTOR PROVIDO PARCIALMENTE.